Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança do saldo devedor de cartão de crédito. A sentença baseou-se na ausência de prova da celebração de contrato de adesão ao cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de prova juntados aos autos são suficientes para comprovar a existência de vínculo jurídico entre as partes, mesmo na ausência de contrato assinado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contratos de adesão a cartão de crédito podem ser formalizados por meios eletrônicos ou telefônicos.
4. A existência de relação jurídica entre as partes pode ser comprovada por outros documentos, como outras faturas emitidas e quitadas, ainda que parcialmente.
5. O desbloqueio e uso do cartão de crédito, seguido do pagamento, ainda que parcial, das faturas, configuram prova suficiente do vínculo jurídico entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: A existência de vínculo jurídico referente ao contrato de cartão de crédito pode ser comprovada por outros meios documentais, como faturas e comprovantes de pagamento, não sendo imprescindível a apresentação do contrato assinado.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1851199, Rel. Desa ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1767177, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1372597, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, TJDFT.